Tribunal: TJES
Processo: 5001515-68.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001515-68.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: DBE IMPORT'S LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001515-68.2025.8.08.0047

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: DG IMPORT'S LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO LIVRE). SUSPENSÃO DE CONTA DE VENDEDOR (DG IMPORT'S). ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO A OUTRA CONTA SUPOSTAMENTE SUSPENSA (DBE IMPORT'S). FATO IMPEDITIVO ALEGADO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RÉ/RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC).
A RÉ NÃO COMPROVOU QUE A CONTA DA CÔNJUGE DO REPRESENTANTE LEGAL DA RECORRIDA FOI EFETIVAMENTE SUSPENSA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FERRAMENTA DE TRABALHO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$5.000,00) FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
DG IMPORT'S LTDA
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Sustenta a parte autora que é vendedora cadastrada na plataforma digital administrada pela ré e que teve sua conta (DG IMPORTS EIRELI) suspensa de forma arbitrária e desmotivada, sem qualquer aviso prévio, o que lhe causou prejuízos, pois utiliza o site para seu labor. Relata que um bloqueio similar ocorreu em 2022, sendo revertido após a citação na ação nº 5006109-33.2022.8.08.0047. Busca a reativação da conta e indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para: a) DETERMINAR que a ré proceda à reativação permanente da conta, com total acesso aos serviços disponíveis, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto do valor de alçada, ratificando, assim, a tutela de urgência deferida em ID 65724121; b)

CONDENAR a demandada a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), [...]”.

Em recurso inominado, o
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
suscita preliminarmente:
i)
a ausência de interesse processual em decorrência da conta está ativa, sem histórico de bloqueios;
ii)
sua ilegitimidade passiva, baseando-se na existência do programa "Brand Protection Program (BPP)". Segundo a ré, a responsabilidade pela análise e denúncia de anúncios que violam a propriedade intelectual é exclusiva do
denunciante
(terceiro titular da marca), que, ao aderir ao programa, "exime o Mercado Livre de qualquer culpa, assumindo a inteira responsabilidade pelo ocorrido". Alega que o Mercado Livre "não faz uma análise de mérito" e que a autora (vendedora) teria concordado com estes termos.

No mérito, sustenta que a suspensão da conta da autora (DG IMPORT'S) foi legítima, pois estaria vinculada à conta DBE IMPORT'S LTDA (pertencente à cônjuge do representante da autora), a qual estaria suspensa por infrações contratuais, violando a Cláusula 10 dos Termos e Condições da plataforma. Defende, assim, o exercício regular de direito e a inexistência de ato ilícito ou dano moral. Almeja a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

A parte autora,
DG IMPORT'S LTDA
, apresentou contrarrazões aduzindo que a recorrente não comprovou o fato impeditivo de seu direito, qual seja, a suposta suspensão da conta vinculada (DBE IMPORT'S LTDA), tornando a sanção arbitrária. Assevera que a falha no serviço e o bloqueio da ferramenta de trabalho configuram o dano moral. Por fim, pretende o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicio pela análise das questões preliminares. O interesse processual da autora (DG IMPORT'S) é evidente. A autora juntou aos autos a prova inequívoca do fato constitutivo de seu direito: a captura de tela (ID 65674573) que exibe a mensagem "Você não pode vender porque sua conta DGIMPORTS EIRELI... está suspensa". Diante da suspensão unilateral (ato ilícito), a autora necessitou da intervenção do Poder Judiciário para obter a reativação, restando claro o interesse de agir.
Preliminar rejeitada.

No tocante a legitimidade
ad causam,
esta deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base nas alegações feitas pela parte autora na petição inicial. A autora (DG IMPORT'S) imputa ao Mercado Livre, administrador da plataforma, a conduta ilícita (suspensão da conta) e a falha no serviço. Portanto, o Mercado Livre é a parte legítima para responder a essa pretensão.

A tese de que a responsabilidade é exclusiva do "denunciante" (BPP) não configura ilegitimidade passiva, mas sim uma excludente de responsabilidade (fato de terceiro) que se confunde com o mérito. E, no mérito, a tese não prospera. O Mercado Livre não é um mero expectador; ele fornece a ferramenta (BPP), aufere lucro com a atividade e, principalmente, é quem
executa a sanção
(a suspensão). Nos termos do Art. 14 do CDC, a ré responde objetivamente pela falha no serviço, integrando a cadeia de fornecimento. A eventual culpa de um terceiro (denunciante do BPP) não rompe o nexo causal perante o consumidor (autora), cabendo à ré, se desejar, o direito de regresso contra o denunciante.
Preliminar rejeitada.

Passo a análise do mérito, que recai sobre decidir sobre a legalidade da suspensão da conta da parte autora (DG IMPORT'S LTDA) da plataforma de vendas administrada pela ré (MERCADO LIVRE).

Nota-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, como fornecedora da plataforma, responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC).

A ré, ora recorrente, fundamenta a legitimidade de sua conduta em um fato impeditivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC): alega que a conta da recorrida (DG IMPORT'S) foi suspensa por estar vinculada à conta DBE IMPORT'S LTDA (pertencente à cônjuge do representante legal da autora), e que esta conta vinculada estaria suspensa por violação aos Termos e Condições de Uso (T&Cs) da plataforma.

De fato, os
Termos e Condições de Uso
(Cláusula 1.3.3.3) preveem a possibilidade de suspensão de contas relacionadas a usuários que tenham tido outras contas suspensas. O vínculo entre os representantes das empresas (relação conjugal) também foi demonstrado nos autos.

Contudo, para que a sanção aplicada à autora fosse legítima, a recorrente deveria comprovar o pressuposto fático essencial de sua alegação:
a efetiva suspensão ou irregularidade da conta vinculada (DBE IMPORT'S LTDA)
.

Conforme muito bem destacado pela magistrada sentenciante, a ré/recorrente
não se desincumbiu minimamente desse ônus probatório
.
Não há nos autos um único
screenshot
,
log
de sistema ou notificação que ateste a suposta suspensão da conta DBE IMPORT'S.

A parte autora, em réplica (ID 72413313), impugnou especificamente essa alegação, afirmando que a conta DBE jamais esteve suspensa. Mesmo diante da impugnação e da inversão do ônus probatório (própria da relação de consumo), a ré manteve-se inerte, limitando-se a reiterar a alegação em seu recurso, sem, contudo, lastreá-la em qualquer prova.

Dessa forma, a suspensão da conta da autora (DG IMPORT'S LTDA) se revela arbitrária, abusiva e desprovida de justa causa comprovada, configurando falha grave na prestação do serviço (Art. 14, CDC) e ato ilícito por abuso de direito (Art. 187, CC).

O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, decorrendo diretamente do bloqueio indevido da plataforma, que, segundo alegado, é utilizada pela empresa autora para o exercício de sua atividade comercial e sustento. A interrupção abrupta da ferramenta de trabalho ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito da parte recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por força da sucumbência (Art. 55 da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA) no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)